Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à autoria dos crimes de violação de domicílio e de estupro de vulnerável tentado, impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.